Tribunal: TJSP
Processo: 2138636-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Erro no cadastramento do incidente – Inexistência de prestação de serviços judiciários – Fato gerador inexistente – Cancelamento da distribuição de rigor sem a necessidade de recolhimento da taxa judiciária – Decisão reformada – Agravo provido.